Tribunal: TJPA
Processo: 0010351-91.2018.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-04

Ementa:
APELA??O CRIMINAL. TR?FICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVI??O. IMPROCEDENTE. INCAB?VEL. Presen?a de Laudo Toxic?logo Definitivo comprovando que a subst?ncia apreendida se tratava 01 (um) pacote de coca?na, pesando oitenta e dois ponto dezoito gramas (82,18 gramas), que aliado aos depoimentos das testemunhas policiais militares, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Condena??o mantida. PEDIDO DE REDU??O DA PENA-BASE CAB?VEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. Pena-base redimensionada para 07 anos de reclus?o e 500 dias-multa, mantida uma circunst?ncias judicial em seu desfavor, diante da quantidade de entorpecente apreendido e de seu potencial lesivo, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas. PLEITO DE EXCLUS?O DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINC?PIO DA LEGALIDADE. Em que pese a situa??o econ?mica do r?u ? incab?vel a exclus?o ou redu??o da pena de multa, eis que constitui san??o de car?ter penal, cuja aplica??o ? obrigat?ria, sob pena de viola??o ao princ?pio da legalidade. Eventuais pedidos desta natureza devem ser formulados perante o Ju?zo da Execu??o Penal. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00103519120188140048
COMARCA: Salinópolis.
APELANTE: Felipe Felix dos Santos (Defensora pública Jacqueline Bastos Loureiro)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL
. Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava 01 (um) pacote de cocaína, pesando oitenta e dois ponto dezoito gramas (82,18 gramas), que aliado aos depoimentos das testemunhas policiais militares, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Condenação mantida.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE CABÍVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS
. Pena-base redimensionada para 07 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantida uma circunstâncias judicial em seu desfavor, diante da quantidade de entorpecente apreendido e de seu potencial lesivo, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
. Em que pese a situação econômica do réu é incabível a exclusão ou redução da pena de multa, eis que constitui sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Eventuais pedidos desta natureza devem ser formulados perante o Juízo da Execução Penal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a sentença prolatada às pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que condenou
Felipe Felix dos Santos
, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/2006, a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

De acordo com a denúncia no dia 19/09/2018, por volta das 19:30h, na Rua Pública localizada na travessa Rui Santa Brígida, bairro João Paulo IIII, na área conhecida como pinguel quente, município de Salinópolis/PA, Felipe Felix Dos Santos, consciente e voluntariamente, foi flagrado trazendo consigo e guardando 01 (uma) porção contendo aproximadamente 100 (cem) gramas da substância entorpecente conhecida como pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinada à comercialização, consoante laudo de constatação provisória e relatos dos policiais militares.

A denúncia foi recebida em 27/11/2018 (fls. 47) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos apontados acima. Em razões de apelação a defesa pugna pela absolvição diante do argumento de insuficiência probatória de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer diminuição da pena aplicada e a redução ou exclusão da pena de multa (fls. 82/86).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 88/96). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso fls. (103/108).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito a defesa objetiva
a absolvição diante da insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas
.

De início verifico que a materialidade delitiva resta induvidosa, conforme consta no Auto apresentação e apreensão de fl. 12 e Laudo definitivo acostado à fl.50, confirmando a apreensão de
oitenta e dois ponto cinquenta e oito gramas
(82,58g) de
benzoilmetilecgonina
, substância vulgarmente conhecida como cocaína.

No que concerne à autoria delitiva, as testemunhas, policiais militares
Mário José Ribeiro Silva Júnior e Wellington da Silva Braga
, asseveram o seguinte em Juízo,
in verbis
:
Mario José Ribeiro Silva Junior (fls. 73): (...) que estava em ronda no pinguelo quente e tivemos
informação que na rua da panificadora Elen, lá próximo tinha o Felipe; que nos deslocamos até lá e fizemos uma busca pessoal nele e ela foi encontrada perto do poste uma manteigueira com uma certa substância e ele confessou e nos deslocamos até a delegacia; que ele já é conhecido(...); que só foi encontrada a droga próxima a ele (...).
PM WELLINGTON DA SILVA BRAGA (fls. 73): (...) que estavam em ronda pela cidade e um cidadão abordou a viatura e informou que tinha elemento comercializando entorpecente e ele passou a característica e quando chegamos lá já identificamos ele de cara em uma atitude suspeita, próximo a uma bicicleta e próximo ao poste e chegamos e abordamos ele e fizemos a revista pessoal e não encontramos nada e fizemos uma revista como um todo e pessoa falou que possivelmente a droga estava escondida próximo a esse poste ai eu verifiquei lá próximo ao poste e encontrei uma embalagem de manteiga com a droga e a princípio ele negou e depois ele confessou (...); que ninguém faz sacanagem e denúncia aberta desse tipo ai ninguém faz (...).

Perante o Juízo, o apelante nega a autoria delitiva, todavia, suas declarações encontram completamente divorciadas do contexto probatório, sendo incabível a absolvição do apelante por insuficiência probatória, pois mesmo não tendo sido flagrando comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME
TJPA - AP 0005804-72.2018.8.14.0059 - Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA MILITAR LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE DROGA. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
TJPA - AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, devendo ser mantida sua condenação, como incurso na sanção do artigo 33 da Lei 11.343/06.

A defesa objetiva
a revisão na dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal
, requerendo, ainda, a
dispensa da pena de multa
.

Ao proceder à dosimetria da pena, o Magistrado de 1º grau a fixou a pena-base para em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo valoradas negativamente, três das circunstâncias judiciais, quais sejam: antecedentes, consequências e natureza e quantidade de drogas.

No que se refere aos
antecedentes criminais
, embora o Juízo tenha afirmado que consta Certidão Negativa em seu desfavor (fls. 57), verifico que nenhum dos processos ali transcrito estou sentenciados ou possuem trânsito em julgado.

Dessa forma, apesar do réu ostentar registro pelo cometimento de outro crime, a referida ação penal ainda está em curso e não havendo o trânsito em julgado, nos termos da Sumula 444 do STJ, não é permitida a utilização desta para agravar a pena-base.

No que concerne as consequências, verifico que o Juízo utilizou-se de justificativas que são inerentes ao tipo penal, qual, seja, a reprovação social do crime. Todavia, não é cabível valorar tal circunstância de forma negativa em razão de reprovação abstrata.

Quanto à natureza e à quantidade de da droga apreendida, não há reparos a serem realizados, na medida em que o Juízo justificou a necessidade de aumento corretamente, diante do material apreendido com a recorrente, nos termos do 42 da Lei de Drogas,
¿
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

No caso em comento, constata-se que a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, somado a sua potencialidade lesiva justificam o aumento da pena-base, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam a apreensão de
oitenta e dois ponto cinquenta e oito gramas
(82,58g) de cocaína.

Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a quantidade da droga, aliado a extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química apreendida na posse do acusado são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal.

Assim, considerando das três circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao apelante mantenho apenas uma nos termos da fundamentação supra e redimensiono para 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e face à a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes a causas de aumento e diminuição, a torno definitiva.

No que se refere à dispensa da pena de multa, em que pese a situação econômica do réu não ser favorável, eis que foi patrocinado pela Defensoria Pública durante toda instrução processual, é incabível sua exclusão na dosimetria da pena, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:
ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.
TJDF - APR 20120111686177 - Rel. Des. Sandra de Santis - 1ª Turma - Julgado 12/06/2014.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.
TJPI - APR 00126786520118180008 - Rel. Des. Joaquim Filho - 2ª Câmara - Julg. 27/07/15.

No mais, cabe ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer a exclusão ou a redução da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. [...] FIXAÇÃO DA MULTA. SUBSTITUIÇÃO. HIPOSSUFIÊNCIA, IMPOSSBILIDADE. ISENÇÃO DA MULTA IMPOSTA. INVIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. [...] 3. Em face da ausência de previsão legal, a isenção da pena de multa em razão da situação econômica do réu, viola o princípio da legalidade. [...] Apelação conhecida e improvida.
TJPI - AP0000030-47.2010.818.0086 - Rel. Edvaldo Moura -1ª Cam. Criminal - J. 27/06/18.

Por fim, o regime de cumprimento de pena do apelante permanece o semiaberto, nos termos do do artigo 33, §2º,
`b¿
do Código Penal.

Isto posto, conheço e do parcial provimento ao recurso do apelante e redimensiono a pena em 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, mantidas todas as disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.